Tribunal: STF
Processo: ADPF 1159
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA:


REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC. LEI N° 3.579/2021. PROIBIÇÃO DA INCORPORAÇÃO DA LINGUAGEM NEUTRA PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, INCLUSIVE PELAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E BANCAS EXAMINADORAS DE SELEÇÃO E CONCURSOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
I. CASO EM EXAME
 1.	A Lei municipal impugnada proíbe o uso da linguagem neutra pelos órgãos do Poder Público do Município de Navegantes - SC, inclusive pelas instituições que compõem o sistema de ensino municipal, bancas examinadoras de seleção e de concursos públicos municipais.
 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Sustenta-se a inconstitucionalidade formal do ato legislativo, por usurpação da competência da União para  legislar sobre as diretrizes e bases da educação (CF, art. 22, inc. XXIV).
3. Alega-se, ainda, violação material à Constituição, em face da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento (CF, art. 206, IV, e 207, § 1º); e aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.
 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Acerca da relevância da proteção e promoção de direitos das pessoas LGBTI+, esta Corte já se pronunciou em históricas decisões. São exemplos: a ADPF n. 132 e a ADI n. 4.277, em que reconhecida a união estável homoafetiva; o RE n. 646.721, no qual equiparado o regime sucessório entre cônjuges e companheiros em união estável homoafetiva; a ADI n. 4.275 e o RE n. 670.422, em que admitida a alteração do nome e sexo de pessoas transexuais no registro civil, independente de cirurgia de transgenitalização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes; a ADO n. 26, que submeteu as condutas homotransfóbicas à Lei n. 7.716/1989; a ADPF n. 457e a ADPF n. 461, nas quais, respectivamente, declarou-se a inconstitucionalidade da proibição de material escolar sobre gênero e orientação sexual e o ensino sobre gênero e orientação sexual; a ADI n. 5.543, em que declarada a inconstitucionalidade da proibição de doação de sangue por homossexuais, e, mais recentemente, o RE n. 1.211.446, no qual reconhecido o direito à licença-maternidade à mãe não gestante em união homoafetiva. Esta jurisprudência firme e sólida do STF realiza direitos constitucionais relativos a uma “sociedade livre, justa e solidária”, conforme ordena o art. 3º, I, da Constituição Federal, em consonância com o disposto no seu preâmbulo: “...a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos...”.
 5. No caso em julgamento, a Lei municipal impugnada afasta a inclusão da linguagem neutra não só dos documentos oficiais, mas também nos ambientes formais de ensino e educação, sob fundamento na corrupção das regras gramaticais. 
6. Nos termos do art. 22, XXIV, CF, compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 
7. Apreciando controvérsias similares (ADI 7.019, ADPF 1.150-MC e ADPF 1155-MC), esta Corte declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais e municipais sobre o ensino da linguagem  neutra na escola, por usurpação da competência da União para a definição das diretrizes e bases da educação nacional (CF, arts. 22, XXIV; e art. 24, IX).
8. Todas as pessoas são livres para se expressar como desejarem, em suas vidas privadas, liberdade insuscetível de eliminação, salvo a configuração de crime, o que evidentemente não é o caso da linguagem neutra. Em virtude da liberdade de manifestação do pensamento, é assegurada a expressão de opiniões sobre a temática ora controversa em espaços públicos e privados, a exemplo de seminários, eventos culturais, livros, revistas, jornais, rádio, televisão e internet, entre outros. 
9. A língua é viva, sempre aberta a novas possibilidades, em diversos espaços e tempos. Trata-se de um processo cultural e difuso, sem que seja possível a regulação a priori nem para impor nem para impedir mudanças sociais, que posteriormente podem ser incorporadas ao sistema jurídico. A adoção de formas mais inclusivas de comunicação é uma questão social de altíssima relevância.
10. A Constituição Federal consagrou a língua portuguesa como idioma oficial (CF, art. 13). A liberdade de ensinar não é absoluta, encontrando limites nas normas regentes da educação debatidas em espaços públicos, em ambiente democrático, com ampla participação da sociedade e da comunidade científica em geral. O princípio da legalidade, constante do art. 37 da Constituição Federal, condiciona todos os atos oficiais, inclusive nos sistemas de ensino. 
11. Qualquer mudança jurídica no ensino do idioma oficial brasileiro, tal como atualmente disciplinado pela União, depende do exercício de sua competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação, bem como sobre normas de uso da língua portuguesa editadas em consonância com o art. 13 da Constituição Federal. Esta matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional, sendo vedada a edição de leis estaduais ou municipais, contra ou a favor da linguagem neutra em sistemas de ensino.  
 
IV – DISPOSITIVO

Medida cautelar referendada para suspender os efeitos da Lei n° 3.579/2021 do Município de Navegantes - SC, até julgamento final da controvérsia.